Tribunal: STF
Processo: HC 230414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 737.750/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    Bem demonstradas a materialidade e a autoria, a condenação era medida de rigor. 



    A negativa do apelante não convence. 



    Ouvida em Juízo, a vítima narrou de forma minuciosa a dinâmica do fato, salientando que sacou valores de agência bancária e, ao chegar ao seu local de trabalho, foi abordada pelo recorrente, que se aproximou numa motocicleta. O réu apontou arma de fogo em sua direção, prometeu matá-la e determinou a entrega do dinheiro e de seu celular. Percebeu que o recorrente sabia até o bolso onde estava guardado o dinheiro, acreditando que ele a seguiu [...]. 



    Destarte, a autoria delitiva está bem demonstrada nos autos, ante a certeza absoluta da vítima em reconhecer o apelante como autor do roubo, pessoalmente, tanto na fase extrajudicial (fls. 19) como em Juízo. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a realização do ato de reconhecimento, novamente, operou-se em total desconformidade para com as cautelas previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa que, tal como na fase investigativa, externaram versões que militaram exclusivamente em favor do Paciente, devidamente corroboradas por meio do exercício inteligível da autodefesa em sede de interrogatório judicial e demais documentos comprobatórios, sobretudo, relacionados a predisposição ao exercício de atividades lícitas e laços familiares sedimentados, instalando-se a dúvida mais do que razoável acerca da autoria delitiva; e (b) Sob outra perspectiva, a título eminentemente subsidiário, no que tange a dosimetria da pena e respectivos reflexos, ante as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis consignadas no Excerto Condenatório vergastado, sobeja-se a necessidade de readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo em vista a premente possibilidade de aplicação das Súmulas 718/STF e 719/STF. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, busca a imposição de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observa-se que a alegação relacionada à inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    De outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento firmado no acórdão local para fixação do regime inicial fechado, nos termos seguintes:



    […] O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado mediante os seguintes fundamentos: 



    [...]



    A conduta criminosa objeto dos autos é conhecida popularmente como "saidinha de banco", na qual o agente, de forma premeditada, observa a vítima e a aborda após sua saída de agência bancária em dias em que é notória a intensa movimentação financeira, exatamente como se verificou no caso. O ofendido teve sua capacidade de resistência reduzida ante o emprego de arma de fogo e a promessa de morte, por palavras, e sofreu prejuízo financeiro em montante superior a nove mil e quinhentos reais (fls. 18 e 49). 



    [...] 



    Sem razão a douta defesa quanto à inexistência de fundamentação suficiente na r. sentença para a imposição do regime prisional inicial fechado. 



    Somam-se aos argumentos explanados pelo sentenciante que a gravidade do fato está bem evidenciada em suas especificidades, ante as mencionadas premeditação e consequências. Trata-se, ademais, de portador de maus antecedentes, circunstância que, embora não observada no julgado recorrido para a elevação das bases, não pode ser desprezada como fator importante na análise da fixação do regime de cumprimento da pena sob o aspecto das finalidades de prevenção e reprovação. 



    [...] 



    No caso em análise, o Tribunal a quo manteve o regime inicial fechado em razão das circunstâncias concretas do crime. Destaca-se que, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena-base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: maus antecedentes, circunstâncias e consequências do delito. 



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente